Tribunal: TJES
Processo: 5002928-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002928-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PORCENTUAL- ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI
AGRAVADO: LAUDICEIA DA SILVEIRA e outros (2)
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002928-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PORCENTUAL- ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI

AGRAVADOS
:
LAUDICEIA DA SILVEIRA, JOSE HUMBERTO RAMOS e L DA SILVEIRA SERVICOS - ME

RELATOR:
DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PORCENTUAL – ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI em face de decisão (Id. 1309029) proferida pelo JUÍZO DA OITAVA VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Processo 0033741-77.2011.8.08.0024) ajuizada em face de LAUDICEIA DA SILVEIRA, JOSE HUMBERTO RAMOS e L DA SILVEIRA SERVICOS - ME, cujo
decisum
indeferiu o pedido de penhora de salário e rendimentos de LAUDICEIA DA SILVEIRA.

Em suas razões recursais, sustentou que a demanda executiva se arrasta há 10 (dez) anos sem que os agravados, apesar de citados em 2013, tenham apresentado oposição ao pleito exordial, tampouco adimplido o débito exequendo, destacando que “
todas as tentativas de penhora intentadas pelo Juízo primevo não lograram êxito, assim como se observa nos resultados negativos de BacenJud e RenaJud
”, denotando a ocultação de patrimônio.

Asseverou, contudo, que “
somente após a consulta InfoJud que a ora Agravante tomou conhecimento que a parte agravada - LAUDICEIA DA SILVEIRA RAMOS possuía rendimentos tributáveis por se tratar de empregada de pessoa jurídica do setor privado
”, no que pugnou, com esteio no artigo 139, inciso IV, do CPC/15,

“
a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que seja preservado o suficiente para garantia da subsistência digna do devedor e sua família.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, “
para deferir a efetivação da penhora em favor da ora Agravante do percentual de 20% (vinte por cento) ou qualquer percentual que este E. Tribunal entender cabível dos valores que a executada ora agravada - LAUDICEIA DA SILVEIRA RAMOS percebe mensalmente NEWCONT SERVIÇOS LTDA – ME (CNPJ/MF sob o nº 06.017.140/0001-59) até a satisfação total do débito exequendo
”.

Ausentes contrarrazões.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002928-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PORCENTUAL- ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI

AGRAVADOS
:
LAUDICEIA DA SILVEIRA, JOSE HUMBERTO RAMOS e L DA SILVEIRA SERVICOS - ME

RELATOR:
DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PORCENTUAL – ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI em face de decisão (Id. 1309029) proferida pelo JUÍZO DA OITAVA VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Processo 0033741-77.2011.8.08.0024) ajuizada em face de LAUDICEIA DA SILVEIRA, JOSE HUMBERTO RAMOS e L DA SILVEIRA SERVICOS - ME, cujo
decisum
indeferiu o pedido de penhora de salário e rendimentos de LAUDICEIA DA SILVEIRA.

Em suas razões recursais, sustentou que a demanda executiva se arrasta há 10 (dez) anos sem que os agravados, apesar de citados em 2013, tenham apresentado oposição ao pleito exordial, tampouco adimplido o débito exequendo, destacando que “
todas as tentativas de penhora intentadas pelo Juízo primevo não lograram êxito, assim como se observa nos resultados negativos de BacenJud e RenaJud
”, denotando a ocultação de patrimônio.

Asseverou, contudo, que “
somente após a consulta InfoJud que a ora Agravante tomou conhecimento que a parte agravada - LAUDICEIA DA SILVEIRA RAMOS possuía rendimentos tributáveis por se tratar de empregada de pessoa jurídica do setor privado
”, no que pugnou, com esteio no artigo 139, inciso IV, do CPC/15,

“
a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que seja preservado o suficiente para garantia da subsistência digna do devedor e sua família.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, “
para deferir a efetivação da penhora em favor da ora Agravante do percentual de 20% (vinte por cento) ou qualquer percentual que este E. Tribunal entender cabível dos valores que a executada ora agravada - LAUDICEIA DA SILVEIRA RAMOS percebe mensalmente NEWCONT SERVIÇOS LTDA – ME (CNPJ/MF sob o nº 06.017.140/0001-59) até a satisfação total do débito exequendo
”.

Com efeito,
a
despeito da previsão contida no §2º, do artigo 833, do CPC/15, a Colenda Corte da Cidadania tem se manifestado pela relativização da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos de aposentadoria, etc. mesmo em casos de execução de dívida não alimentar, asseverando que além das exceções explícitas na legislação regente
“
é possível que se formule uma exceção implícita para a regra geral de impenhorabilidade de tais verbas”
.

Nesta perspectiva, trago à baila julgados do C. STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. (...)
2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.
7. Recurso não provido. (
STJ
; EResp 1582475; Relator Min. Benedito Gonçalves; Julgado em 03.10.2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973).
VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PERCENTUAL ATINENTE À CONSTRIÇÃO REALIZADA QUE NÃO OFENDE O MÍNIMO EXISTENCIAL DOS DEVEDORES. POSSIBILIDADE.
REANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DE REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (
STJ
, AgInt no AREsp 1024295/ES, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018)

Em mencionados julgados preocupou-se a Colenda Corte com o tratamento processual isonômico das partes envolvidas, de modo a buscar, caso a caso, o equilíbrio do direito do credor à satisfação de seu crédito e do direito do devedor em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade.

No AgInt no AREsp 1024295/ES acima citado, restou consignado que

“(...) compreende-se, resguardado o mínimo suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família, que o salário ou renda de qualquer espécie podem ser objeto de constrição judicial para adimplemento das dívidas do devedor”.

Nesta esteira, pertinentes as palavras do doutrinador José Miguel Garcia Medina ("Execução", ed. 2017) ao asseverar que
“não se deve permitir que a execução reduza o executado a situação indigna; no entanto, não se autoriza que o executado abuse desse princípio, manejando-o para indevidamente impedir a atuação executiva de um direito”
.

In casu
, a pretensão da agravante recai sobre a realização de penhora de 20% (cinte por cento) sobre os valores que a agravada LAUDICEIA DA SILVEIRA RAMOS percebe mensalmente NEWCONT SERVIÇOS LTDA – ME (CNPJ/MF sob o nº 06.017.140/0001-59) até a satisfação total do débito exequendo.

Extrai-se das declarações de imposto de renda da devedora que esta recebeu no ano-calendário 2018 rendimento de R$ 32.155,07 (trinta e dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e sete centavos) de NEWCONT SERVIÇOS LTDA – ME e R$ 12.443,55 (doze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) do Fundo de Regime Geral de Previdência Social, que, acrescidos de 13º Salário, alcançam o montante de R$ 47.750,69 (quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos).

Destarte, entendo que a constrição de parte da renda bruta mensal da agravada não se mostra apta a privá-la de suas necessidades básicas e de seus familiares, até mesmo porque, não há prova a corroborar tal situação.

Não obstante, tenho que por possuir em seu imposto de renda dois dependentes, nascidos em 21.08.2003 e 15.07.2006, revela-se prudente a constrição do montante de apenas 15% (quinze por cento) sobre seus rendimentos mensais, vez que, a meu ver, insuficiente a comprometer sua subsistência digna e de sua família, sobretudo pela ausência de discriminação dos gastos familiares, estando, desta forma, resguardado o direito à satisfação executiva do credor.

Cumpre pontuar, aliás, que os agravados sequer atentaram-se à possibilidade de indicação de bens penhoráveis prevista no artigo 829, §2º, do CPC/15, segundo o qual “
a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente,
salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente
.
”

Portanto, a meu ver, o equilíbrio do direito da credora à satisfação de seu crédito e do direito da devedora em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade mostra-se assegurado com o deferimento do percentual de 15% (quinze por cento) dos valores auferidos mensalmente.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para determinar a
efetivação da penhora em favor da agravante do percentual de 15% (quinze por cento) sobre os valores que a executada/agravada LAUDICEIA DA SILVEIRA RAMOS percebe mensalmente NEWCONT SERVIÇOS LTDA – ME (CNPJ/MF sob o nº 06.017.140/0001-59) até a satisfação total do débito exequendo
, com observância do disposto no artigo 855, inciso I, do CPC/15
.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE COMO REGRA. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO IMPLÍcita VISLUMBRADA. PRECEDENTES DO C. STJ. Recurso conhecido e PARCIALMENTE provido
.

I -
A despeito da previsão contida no §2º, do art. 833, do CPC/2015, a Colenda Corte da Cidadania tem se manifestado pela relativização da impenhorabilidade dos salários, vencimentos proventos de aposentadoria, etc. mesmo em casos de execução de dívida não alimentar, asseverando que além das exceções explícitas na legislação regente é
possível que se formule uma exceção implícita para a regra geral de impenhorabilidade de tais verbas. Precedentes.

II - P
reocupa-se a C. Corte com o tratamento processual isonômico das partes envolvidas, de modo a buscar, caso a caso, o equilíbrio do direito do credor à satisfação de seu crédito e do direito do devedor em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade.

III – Na hipótese, o equilíbrio do direito da credora à satisfação de seu crédito e do direito da devedora em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade mostra-se assegurado com o deferimento do percentual de 15% (quinze por cento) dos valores auferidos mensalmente.

IV –
Recurso conhecido e parcialmente provido para deferir a efetivação da penhora em favor da agravante do percentual de 15% (quinze por cento) sobre os valores que a executada/agravada LAUDICEIA DA SILVEIRA RAMOS percebe mensalmente NEWCONT SERVIÇOS LTDA – ME (CNPJ/MF sob o nº 06.017.140/0001-59) até a satisfação total do débito exequendo, com observância do disposto no artigo 855, inciso I, do CPC/15.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.